Tribunal: TJSP
Processo: 1004703-05.2024.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Concurso público. Investigação social. Guarda Civil Municipal. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento por danos morais e materiais. Improcedência na origem. Candidato que sofreu penalidade em procedimento administrativo disciplinar. Hipótese objetiva de exclusão do certame prevista no edital. Perfil incompatível em relação aos valores da Guarda Civil.

Ementa:
Apelação. Concurso público. Investigação social. Guarda Civil Municipal. Pretensão de anulação do ato e de reintegração ao certame, com pagamento por danos morais e materiais. Improcedência na origem. Candidato que sofreu penalidade em procedimento administrativo disciplinar. Hipótese objetiva de exclusão do certame prevista no edital. Perfil incompatível em relação aos valores da Guarda Civil. Margem de discricionariedade do ato no que tange à análise do perfil do candidato como incompatível ao cargo pretendido. Fatos devidamente apurados em procedimento administrativo disciplinar. Instâncias administrativa e penal que são independentes entre si, salvo quando reconhecida a inexistência do fato ou a negativa de autoria na esfera criminal. Inexistência de irregularidade do ato administrativo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.